Tribunal: TJSP
Processo: 1056827-20.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Apelação. Ação de rito comum. Concurso Público. Soldado de 2a Classe da Policiai Militar. Exame psicológico. Legalidade. Inteligência da Lei Orgânica da Polícia Militar (Lei no 10.123/68). Aplicação dos exames segundo o edital. Utilização de critérios objetivos. Inexistência de qualquer irregularidade. Entrevista devolutiva, contudo, que deve ser realizada em tempo hábil. Sentença reformada em

Ementa:
Apelação. Ação de rito comum. Concurso Público. Soldado de 2a Classe da Policiai Militar. Exame psicológico. Legalidade. Inteligência da Lei Orgânica da Polícia Militar (Lei no 10.123/68). Aplicação dos exames segundo o edital. Utilização de critérios objetivos. Inexistência de qualquer irregularidade. Entrevista devolutiva, contudo, que deve ser realizada em tempo hábil. Sentença reformada em maior parte. Recurso parcialmente provido.